Tribunal: STF
Processo: HC 224989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2023, por Carlos Humberto Fauaze Filho, em benefício de José Pereira da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.2.2023, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 790.117/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, em 4.10.2022, sendo denunciado, juntamente com outros acusados, pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), praticado “no dia 10/07/20220 dentro da Igreja Comunidade Evangélica Rhema”, em São Sebastião do Paraíso/MG (fl. 11, doc. 2).



    Extrai-se dos documentos juntados que o paciente, vereador de Pindorama/CE e irmão de outro denunciado, teria “encomendado a morte de Kauê, planejando a execução do crime, custeando os gastos com a viagem e prometendo pagar somas em dinheiro aos demais réus para efetivamente viessem em nossa cidade e matasse Kauê”, tendo o delito sido motivado por vingança, pois “a vítima, seria suspeita de matar dois primos do representado no Estado do Ceará” (fls. 11-12, doc. 2).



    3. Contra a prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (HC n. 1.0000.22.250210-6/000), denegado (doc. 2), o que levou à impetração do Habeas Corpus n. 790.117/MG no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 2.2.2023, denegou a ordem em decisão nos termos seguintes:



    “De início, cumpre ressaltar a inviabilidade de apreciação da tese de insuficiência de provas de autoria e materialidade, por demandar profunda incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, desprovido de dilação probatória. 



    Nessa linha, leciona-se que, quando as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria e materialidade para a decretação da prisão preventiva, como na hipótese, consoante se verá adiante, uma conclusão de juízo superior em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento de todo vedado na via estreita do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Precedentes do STF e do STJ (AgRg no HC n. 618.482/RS, Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    No caso, verifica-se que o Magistrado de piso acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva, nestes termos (fls. 55/57 – grifo nosso): 



    ‘[...] Segundo os autos, no dia 10/07/2022, dentro da Igreja Comunidade Evangélica Rhema os indivíduos Fábio Assunção Pereira da Silva, vulgo, ‘Zenon’, Francisca Elisonete dos Santos vulgo ‘Julita’, Carlos Alexandre Barbosa da Silva e José Rafael Silva Medeiros, em coautoria, mataram a vítima Kauê Alves dos Santos. Consta dos autos que depois de cometer o delito, os acusados fugiram em direção ao Estado do Ceará, de onde são provenientes, mas foram presos, no caminho, no Município de Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais. Após as investigações, verificou-se possível envolvimento do representado José Pereira da Silva, vereador de Pindorema/CE e irmão do denunciado Fábio Assunção. Segundo as investigações os denunciados, são conhecidos no Ceará por prestarem serviços, inclusive ilícitos, para o representado, trabalhando como se fosse seguranças particulares ou propriamente ‘capangas’ do vereador. 



    Consta dos autos que a vítima, seria suspeita de matar dois primos do representado no Estado do Ceará e que este ao descobrir que Kauê estava res município, arquitetou a vinda dos demais assassinar o alvo. 



    A partir da análise do aparelho celular do denunciado Carlos Alexandre, verificou-se que o representado teria encomendado a morte de Kauê, planejando a execução do crime, custeando os gastos com a viagem e prometendo pagar somas em dinheiro aos demais réus para efetivamente viessem em nossa cidade e matasse Kauê. Dessa forma, pelos fundamentos exaustivamente expostos acima razão assiste ao MP ao requerer a prisão preventiva As investigações já justificam os indícios de autoria e materialidade. A partir do que consta dos autos, resta demonstrada a alta periculosidade do agente que contratou outras pessoas com o fim de ceifar a vida de outrem. Outrossim, considerando o disposto no art. 312 do CPP, no caso sub oculli, pelos documentos e informações constantes dos autos, estão presentes os pressupostos legais para a decretação da custódia provisória. Destarte, apesar de extrema e excepcional, após cotejar os elementos de convicção carreados aos autos, tenho que a prisão preventiva de JOSE PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘NEGO BOM’ é medida imperiosa, para garantia da ordem pública. 



    Ante o exposto e considerando-se tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do PP, acolho o pedido do Ministério Público, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘NEGO BOM’, qualificados nos autos, para garantia da futura aplicação da Lei Penal, além de presentes autoria e materialidade delitivas.’



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça afastou qualquer ilegalidade quanto à segregação cautelar, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (fls. 26/39): 



    ‘[...] Ao exame dos autos, percebe-se que, no dia 1º de setembro de 2022, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou FÁBIO ASSUNÇÃO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA ELISONETE DOS SANTOS, CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA e JOSÉ RAFAEL SILVA MEDEIROS, como incursos nas sanções dos art. 121, § 2º, incs. I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal e FÁBIO ASSUNÇÃO PEREIRA DA SILVA como incurso no art. 299 do Código Penal (f. 13/22 – doc. de ordem 23). 



    Infere-se, ainda, que no dia 26 de setembro de 2022, o Magistrado Singular, acolhendo Representação formulada pelo Parquet (f. 01/03 – doc. de ordem 14), decretou a prisão preventiva do Paciente, nos termos da decisão de f. 01/04 – doc. de ordem 15. 



    Por fim, depreende-se que, no dia 10 de outubro de 2022 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu aditamento à denúncia, para denunciar o Paciente JOSÉ PEREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 121, incs. I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (f. 01/07 – doc. de ordem 16). 



    Feito esse breve introito, passa-se à análise das teses formuladas na presente ordem. 



    1 - Da preliminar de não conhecimento: 



    1.1 - Das alegações de negativa de autoria e ausência de provas: Inicialmente, verifica-se que, na petição inicial, o Impetrante sustenta que não existem provas suficientes para vincular o Paciente ao delito que lhe foi imputado, formulando tese de negativa de autoria da prática criminosa e de ausência de provas acerca da configuração da infração penal. Referidas matérias, no entanto, extrapolam os limites do Habeas Corpus, que, como se sabe, cinge-se à legalidade da prisão, não se mostrando via adequada à análise de questão fática, dependente de dilação probatória. (...) 



    2 - Do mérito: 



    2.1 - Do pedido de revogação da custódia cautelar: (...)



    Razão, contudo, não lhe assiste. 



    Decerto, ao contrário do aduzido na inicial do writ, tem-se que as circunstâncias em que se deram os fatos, aliadas aos elementos de prova colhidos pela Autoridade Policial, ensejam o reconhecimento da presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, valendo citar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]. Inicialmente, urge dizer que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, adequando-se às exigências do art. 315 do Código de Processo Penal, e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 



    Examinando os autos, tem-se que o Magistrado Singular, atento aos elementos colhidos na investigação, vislumbrou a existência de indícios de autoria, bem como a materialidade do delito, e, assim sendo, decretou a custódia preventiva do Paciente, em razão de restarem configurados os requisitos ensejadores desta segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal). De fato, a materialidade do delito está estampada, preponderantemente, por meio Denúncia (f. 13/22 – doc. de ordem 23 e f. 01/07 – doc. de ordem 16). 



    Quanto aos indícios suficientes de autoria, estes também se mostram presentes. Segundo consta na exordial acusatória, o Paciente José Pereira da Silva, em unidade de desígnios com quatro corréus, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida do ofendido K. A. S. 



    Apurou-se que o Paciente teria sido o autor intelectual do delito, encomendando a morte do ofendido aos corréus, sendo que o crime teria sido motivado por vingança, consistente no fato de a vítima, supostamente, ter ceifado a vida de dois primos do Paciente em data pretérita. 



    Saliente-se que a prisão preventiva não exige a certeza da prática da infração penal pelo agente, mas apenas um lastro probatório superficial mínimo vinculando o acusado ao delito, o que, no caso em tela, restou demonstrado. [...] Assim, diante de tal cenário, verifica-se a presença de motivos para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada, especialmente, na garantia da ordem pública, o que, aliado à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revelam a inviabilidade da concessão do writ pretendido. [...] Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à liberdade individual, mas é certo que ela deve ser ditada pelo interesse social e orientada para garantir a ordem pública, visando, nesse caso, acautelar o meio social. [...] Ademais, sabe-se que o crime de homicídio é causador de temeridade no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a esta realidade. A paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual do Paciente, pois, caso contrário, a sua liberdade representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto no próprio acusado. Tais circunstâncias revelam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente como forma de garantir a ordem pública. 



    Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do Paciente. [...] Desse modo, pelos fundamentos expostos acima e em consonância com o parecer Ministerial, inviável a revogação da custódia provisória do Paciente. 



    2.2 - Das condições pessoais favoráveis e do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão: [...] Todavia, o pleito não merece ser recepcionado. Decerto, quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, dispõe o art. 282, inc. II, do Código de Processo Penal, sobre a necessidade de sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do Paciente. Em virtude dos motivos alhures explanados, bem como pela gravidade concreta do crime (evidenciada acima), entende-se que são inaplicáveis, ao presente caso, quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do preconizado no art. 312 do CPP, sendo, pois, imperiosa a manutenção da segregação provisória do Paciente. (...)” (doc. 13)



    4. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à suposta ausência de indícios de participação do paciente e dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, defendendo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares.



    Afirma que “a eminente autoridade coatora não embasou o ato coator em elementos tangíveis que se coadunem ao requisito invocado da ‘garantia da ordem pública’, visto que o decreto de prisão preventiva não evidencia o receio de perigo concreto gerado à ordem pública pela liberdade do paciente, restando deficiente a fundamentação que justifica a prisão”.



    Ressalta que “a gravidade em abstrato do delito em questão não é argumento suficiente a ensejar decreto de tamanha excepcionalidade”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “a) O recebimento e conhecimento deste habeas corpus; b)A concessão de liminar para suspender a ordem de prisão preventiva, ora guerreada, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura; c) No mérito, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar eventualmente deferida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.2.2023, denegado o Habeas Corpus n. 790.117/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    8. Sem ingressar o mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerada a gravidade em concreto da conduta, evidenciada na suposta encomenda e financiamento do assassinato da vítima pelo paciente (vereador de Município de outro Estado), ocorrido dentro de um templo religioso, para vingar a morte de dois primos (doc. 3).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando-se motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora